Tribunal: STF
Processo: Rcl 68383
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 42. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ADEIR DO BOM FIM, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo n. 7006768-32.2022.8.22.0010, que declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Complementar Municipal n. 3/2004, por suposta violação à Súmula Vinculante n. 42. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de obrigação de fazer, cumulada com a cobrança de retroativos, contra o Município de Rolim de Moura, por ter direito ao recebimento de auxílio-alimentação, em valor corrigido anualmente pelo IGP-M, no mês de janeiro de cada ano, nos termos do art. 111 da Lei Complementar Municipal nº 3/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 189/2014” (e-doc. 1, fl. 4).



    A Turma Recursal ao julgar o recurso inominado “declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Complementar Municipal nº 3/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 189/2014, por suposta violação à Súmula Vinculante n. 42” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Segue a decisão reclamada (e-doc. 7):



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É 1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 4- Sentença mantida. 5- Recurso improvido.



    O reclamante alega “que foi indevida a aplicação da Súmula Vinculante nº 42 ao caso julgado pelo acórdão, vez que o IGP-M é um indicador calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (pessoa jurídica de direito privado), não podendo ser considerado índice federal de correção monetária” (e-doc. 1, fl.62). 



    Afirma o reclamante que no caso concreto, “a norma declarada inconstitucional não sujeita o ente municipal a qualquer tipo de ingerência da União, sendo incapaz de desequilibrar o pacto federativo” (e-doc. 1, fl. 6).



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao feito originário, e no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando o rejulgamento da causa, vedando a invocação da Súmula Vinculante n. 42.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se a decisão que declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Municipal n. 3/2004, teria violado a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. O reclamante alega violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 42 do STF que dispõe que:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    6. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso inominado e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 111 da Lei Complementar Municipal n. 3 de 2004, aplicou corretamente o enunciado da Súmula Vinculante n. 42, não havendo, portanto, teratologia que justifique o cabimento da via reclamatória. 



    No precedente representativo da Súmula Vinculante n. 42 restou consignado que:



    “De se ver, pois, que o entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o reajuste automático de vencimentos de servidores públicos, tomando-se como base a variação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), desrespeita a autonomia dos Estados-membros e a vedação constitucional de vinculação, para efeito de remuneração de servidores públicos, nos termos dos arts. 25 e 37, XIII, da Constituição da República, respectivamente. [ADI 285, voto da rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 4-2-2010, DJE de 19.3.2010, republicação no DJE 96 de 28.5.2010.]



    Observo que as normas municipais que estabelecem reajustes sem levar em consideração as peculiaridades locais são consideradas pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucionais por atentarem contra a autonomia do ente federativo.



    Desse modo, há identidade entre o que restou consignado na decisão reclamada e o que tem entendido o STF quanto à aplicabilidade da súmula vinculante n. 42.



    Levando em consideração a jurisprudência desta Corte, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 3. Não caracterização. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26073 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 9.10.2017 PUBLIC 10.10.2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-243 DIVULG 23.10.2017 PUBLIC 24.10.2017)



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente